Tribunal: TJES
Processo: 0020238-15.2017.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020238-15.2017.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GELCI LEMOS MARCELINO

APELADO: CAMARGO COMERCIO DE VEICULOS LTDA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO –
AÇ
ÃO
INDENIZATÓRIA –
COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL – VÍCIO REDIBITÓRIO – RESSARCIMENTO DOS VALORES PAGOS – PRETENSÃO ATINGIDA PELA DECADÊNCIA – AUSÊNCIA DE COMPROVA
ÇÃO DA RECLAMAÇÃO PELO CONSUMIDOR – DANO MORAL – PRETENSÃO INDENIZATÓRIA SUJEITA A PRAZO PRESCRICIONAL NÃO TRANSCORRIDO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1
.

A
presente demanda trata de tema relacionado a vício redibitório, haja vista que
foi ajuizada
em
razão
do
vício/defeito do produto que o tornou impróprio ao uso.
Deste modo,
pretende o ora apelante a devolução dos valores pagos por ele, o que denuncia o interesse na resilição do contrato de compra e venda
do automóvel descrito nos autos
e a devolução do valor pago
pelas parcelas do financiamento
. De fato, analisando o conteúdo da petição inicial, pode-se perceber que pretende o apelante o ressarcimento o valor dispendido na compra do automóvel e, também, indenização pelos prejuízos de ordem material e moral sofridos em razão da impossibilidade de sua utilização.

2.

Em que pese o esforço argumentativo do apelante é certo que a matéria devolvida a essa instância recursal diz respeito, também, à pretensão de rescisão do contrato de compra e venda do automóvel descrito e,
uma vez que
a ora apelada se negou a aquiescer à pretensão de ressarcimento do cliente, o prazo decadencial para o ajuizamento da competente ação ressarcitória pelo valor do produto é aquele apontado pela
sentença apelada
, previsto no art. 26, §2º, inciso II,
do CDC.

3.

C
onsoante a previsão do §2º do
art. 26
do CDC
, a reclamação comprovadamente formulada pelo consumidor perante o fornecedor seria capaz de obstar a decadência e permitir o prosseguimento da demanda, todavia não houve a ocorrência de evento capaz de obstar o transcurso do prazo decadencial, notadamente porque o ora apelante não conseguiu comprovar, de forma inequívoca, a ciência da empresa apelada acerca do defeito oculto constatado no veículo adquirido.
Destarte,
considerando o lapso temporal superior a 90 (noventa) dias entre o início do prazo decadencial da autora (
30/11/16
) e o ajuizamento da ação (
05/12/2017
), deve ser mantida,
em parte,
a sentença que reconheceu a decadência.

4.
H
avendo pretensão de natureza indenizatória que busca a reparação moral pelo vício apresentado no veículo descrito nos autos, esta não se submete o prazo decadencial previsto pelo art. 26, mas, sim, deve observar o prazo prescricional instituído pelo art. 27, ambos do CDC.
Co
nforme
já
explanado
, se
o a
pelante teve ciência do vício oculto em
30/11/16
e ajuizou a presente demanda em
05/12/2017
, não transcorreu o prazo prescricional
de cinco anos previsto pelo art. 27 do CDC
, razão pela qual
deve ser reformada a sentença, neste ponto.

5
.
T
endo em vista que a causa não está madura para julgamento, uma vez que a pretensão indenizatória demanda dilação probatória ainda não realizada na origem, devem
os autos retornar ao primeiro grau de jurisdição para instrução e julgamento da pretensão referente aos danos morais.

6.
Recurso
parcialmente
provido.
Determinado o retorno dos autos à origem para instrução e julgamento da pretensão relativa ao dano moral. Ônus sucumbenciais redimensionados
em razão do julgamento parcial do mérito da demanda
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se
de

Apelação Cível interposta p
o
r

GELCI LEMOS MARCELINO

contra
a
sentença
de fls.
209/210,
proferida pelo
Juízo d
a
4ª
Vara
Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica
,
que
na

Ação Indenizatória
ajuizada
em face de

CAMARGO COMÉRCIO DE VEÍCULOS (NEW CAR)
,
acolheu a prejudicial de mérito arguida em contestação e reconheceu a incidência da decadência da pretensão autoral. Nesses termos, condenou o ora apelante ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais arbitrados em 20% sobre o valor da causa, observada, entretanto, a assistência judiciária gratuita concedida ao mesmo.

Em suas razões
de fls. 211/224
alega

o
apelante
que: (
1
)
o

prazo previsto pelo art. 26, §3º do CDC refere-se ao acionamento do fornecedor para a solução do problema, de modo que não sendo reparado o vício, constitui-se novo direito ao consumidor de reclamar a tutela indenizatória, que possui prazo prescricional de 5 anos
;
(
2
)
constatado o vício e não solucionado no prazo legal, surge o direito do consumidor à substituição do produto ou a devolução do valor pago
; (
3
)
em razão da constatação do vício oculto, é devida a indenização pelos danos materiais sofridos e a restituição da quantia despendida; (4) deve ser deferida a inversão do ônus da prova em favor do consumidor; (5) é cabível a indenização por danos morais
no valor de R$ 10.000,00.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal e considerando que o apelante deixou de recolher o preparo por estar amparado pela assistência judiciária gratuita, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

Trata-se, na origem, de Ação de Reparação por Danos Materiais e Morais ajuizada pelo ora apelante,
na qual alega que celebrou contrato de compra e venda de um veículo Gol 1.0, ano 2010, placas EPI 6502, pelo valor de R$ 17.900,00 (dezessete mil e novecentos reais), pagos com o valor de R$ 3.000 (três mil reais) de entrada e o restante financiado pel
a
BV Financeira em 48 (quarenta e oito) parcelas de R$ 540,00 (quinhentos e quarenta reais).

No entanto, alega que após 03 meses de uso, o veículo apresentou defeito que exigiu serviço de retífica do motor, conforme documentação anexa aos autos.

Por tal razão, pretende a restituição dos valores
pagos pelo financiamento do veículo
e com os reparos na oficina
que, segundo tabela constante da peça inicial (fl. 03/03-v), totaliza
m
R$ 17.475,58 (dezessete mil, quatrocentos e setenta e cinco reis e cinquenta e oito centavos), atualizados até a data da propositura da demanda.

Além disso, pede
indenização por danos morais
no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A sentença apelada acolheu a alegação de decadência suscitada em contestação pela empresa apelada e extinguiu o feito na forma do art. 487, II do CPC/15.

Pois bem.

Conforme já exposto,
a
presente demanda trata de tema relacionado a vício redibitório, haja vista que
foi ajuizada
em
razão
do
vício/defeito do produto que o tornou impróprio ao uso.
Deste modo,
pretende o ora apelante a devolução dos valores pagos por ele, o que denuncia o interesse na resilição do contrato de compra e venda
do automóvel descrito nos autos
e a devolução do valor pago
pelas parcelas
já quitadas
do financiamento
.

De fato, analisando o conteúdo da petição inicial, pode-se perceber que pretende o apelante o ressarcimento o valor dispendido na compra do automóvel e, também, indenização pelos prejuízos de ordem material e moral sofridos em razão da impossibilidade de sua utilização.

Como ressaltou o próprio recorrente, o vício do produto foi constatado 03 (três) meses após a compra, quando, em 30/11/2016 o mesmo levou o automóvel em oficina de sua confiança na qual foi constatado que o motor estava carbonizado (fl. 23) e necessitava de reparos, conforme Ordens de Serviço de fls. 24/25 emitidas em 30/11/16 e 04/08/17.

Mesmo tomando medidas extrajudiciais com o objetivo de solucionar o problema, todas, segundo relata, foram infrutíferas.

Em que pese o esforço argumentativo do apelante é certo que a matéria devolvida a essa instância recursal diz respeito, também, à pretensão de rescisão do contrato de compra e venda do automóvel descrito e,
uma vez que
a ora apelada se negou a aquiescer à pretensão de ressarcimento do cliente, o prazo decadencial para o ajuizamento da competente ação ressarcitória pelo valor do produto é aquele apontado pela
sentença apelada
, previsto no art. 26, §2º, inciso II,
do CDC
,
in verbis
:

Art. 26. O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em: [...]

II - noventa dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos duráveis.

[...] § 2° Obstam a decadência:

I - a reclamação comprovadamente formulada pelo consumidor perante o fornecedor de produtos e serviços até a resposta negativa correspondente, que deve ser transmitida de forma inequívoca;

II - (Vetado).

III - a instauração de inquérito civil, até seu encerramento.

§ 3° Tratando-se de vício oculto, o prazo decadencial inicia-se no momento em que ficar evidenciado o defeito.

Neste ponto, convém ressaltar, consoante a previsão do §2º do dispositivo citado, a reclamação comprovadamente formulada pelo consumidor perante o fornecedor seria capaz de obstar a decadência e permitir o prosseguimento da demanda, todavia, a própria narrativa do ora apelante é clara ao atestar que
“tentou entrar em contato com a Requerida, mas, inicialmente, não obteve êxito pois a mesma havia mudado de local. Posteriormente, a Autora conseguiu entrar em contato por meio de ligação telefônica, informando o que havia acontecido, contudo, a pessoa que lhe atendeu informou que o vendedor que procedeu a venda, já não trabalhava mais para a empresa [...]”
(fl. 02-v).

Por conseguinte, parece claro que não houve a ocorrência de evento capaz de obstar o transcurso do prazo decadencial, notadamente porque o ora apelante não conseguiu comprovar, de forma inequívoca, a ciência da empresa apelada acerca do defeito oculto constatado no veículo adquirido.

Logo, sendo o dia
30/11/2016
aquele em que o apelante tomou conhecimento efetivo do vício oculto e, por outro lado, não tendo demonstrado que cientificou a apelada quanto à pretensão de solução extrajudicial do problema constatado, tem-se que a partir de então deve ser contado o prazo decadencial para reclamar a devolução das parcelas pagas pelo mesmo,
uma vez que tal pedido tem como fundamento o próprio vício oculto no automóvel
.

Sobre o tema,
confira-se o entendimento da jurisprudência pátria:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - DANOS MORAIS E MATERIAIS - BEM MÓVEL - VÍCIO OCULTO - APLICAÇÃO DO CDC - DANO MATERIAL - DECADÊNCIA CONFIGURADA - MANUTENÇÃO DA DECISÃO. -
Nos termos do art. 26, do CDC, o consumidor tem o prazo de 90 dias a partir da data da constatação da existência do vício no produto adquirido, que o tornou impróprio ao uso, para a propositura da ação em que
pretende a devolução do valor pago por ele
, de modo que, a inobservância do disposto no referido preceito legal impõe o reconhecimento de operou-se a decadência do direito de reclamar pelo dano material referente ao valor do bem.
(TJ-MG - AI: 10000211468426001 MG, Relator: José Eustáquio Lucas Pereira, Data de Julgamento: 09/11/2021, Câmaras Cíveis/18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/11/2021).

BEM MÓVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL. ALEGAÇÃO DE VÍCIO REDIBITÓRIO. PRAZO DECADENCIAL PARA RECLAMAÇÃO DE VÍCIO OCULTO. ART. 26, INC II E § 3.º DO CDC. INAPLICABILIDADE DO PRAZO PREVISTO NO ART. 27 DO CDC. DECADÊNCIA RECONHECIDA. SENTENÇA REFORMADA.
Em caso de existência de vícios ocultos em bem durável, o prazo para reclamação, de caducidade, é de noventa dias contados do momento em que ficam evidenciados (CDC, art. 26, inc. II, e § 3.º). Inaplicabilidade do art. 27 do CDC, que não se refere aos defeitos ou vícios do produto ou serviço, mas aos danos causados por fato do produto ou serviço e cujo prazo é de natureza prescricional. Decadência reconhecida. Recursos das rés providos, prejudicado o da autora.
(TJ-SP - AC: 01958292720118260100 SP 0195829-27.2011.8.26.0100, Relator: Gilberto Leme, Data de Julgamento: 27/05/2019, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/06/2019).

Destarte,
considerando o lapso temporal superior a 90 (noventa) dias entre o início do prazo decadencial da autora (
30/11/16
) e o ajuizamento da ação (
05/12/2017
), deve ser mantida,
em parte
,
a sentença que reconheceu a decadência.

Isso porque,
para além do pedido de ressarcimento pelos valores pagos, o ora apelante também formula pedido indenizatório, o qual encontra disciplina no art. 27, também do CDC, que dispõe:

Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.

Nesses termos, havendo pretensão de natureza indenizatória que busca a reparação moral pelo vício apresentado no veículo descrito nos autos, esta não se submete o prazo decadencial previsto pelo art. 26, mas, sim, deve observar o prazo prescricional instituído pelo art. 27, ambos do CDC.

A propósito do tema, destaca-se a jurisprudência:

APELAÇÃO C
Í
VEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - VÍCIO OCULTO - APLICAÇÃO DO CDC - PRAZO DECADENCIAL - DANO MATERIAL CORRESPONDENTE AO PRÓPRIO VÍCIO - OCORRÊNCIA - DANO MORAL - PRESCRIÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA - INEXISTENTE OFENSA A DIREITO DA PERSONALIDADE.

- Se o pedido de indenização material tem como fundamento o próprio vício oculto no produto, vez que se pretende o ressarcimento dos valores gastos com o conserto do veículo, aplica-se ao caso o prazo decadencial previsto no art. 26 do CDC.

- Transcorrido o prazo de 90 (noventa) dias da data em que o adquirente teve ciência do vício oculto até a propositura da ação, ocorreu a decadência do seu direito de reclamar pelo dano material.

- Respeitante ao
dano moral, não se pode falar em decadência do direito de pretender dita reparação, sendo o caso de se aplicar o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, que, no caso vertente, não transcorreu

[...]
(TJMG - Apelação Cível 1.0518.12.024954-6/001 , Relª. Desª. Aparecida Grossi, 16ª CÂMARA CÍVEL, j. 19/04/2017, publ. Súm. 28/04/2017).

Co
nforme
já
explanado
, se
o a
pelante teve ciência do vício oculto em
30/11/16
e ajuizou a presente demanda em
05/12/2017
, não transcorreu o prazo prescricional acima, razão pela qual
deve ser reformada a sentença, neste ponto.

Por conseguinte, tendo em vista que a causa não está madura para julgamento, uma vez que a pretensão indenizatória demanda dilação probatória ainda não realizada na origem, devem
os autos retornar ao primeiro grau de jurisdição para instrução e julgamento da pretensão referente aos danos morais.

Portanto, firme nas razões expostas,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo interposto para reformar, em parte, a sentença apelada e afastar a decadência quanto ao pedido de indenização por dano moral e, assim, determinar o retorno dos autos ao primeiro grau de jurisdição para instrução e julgamento da respectiva pretensão.

Tendo em vista
o julgamento parcial do mérito
, redimension
am-se
os ônus sucumbenciais arbitrados na origem.

As
s
im,
conden
o
o ora apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais de 10% sobre o proveito econômico obtido pela apelada com relação ao pedido de ressarcimento das
parcelas pagas pelo
financiamento do veículo,
tendo em vista que tal pretensão restou resolvida
.

Por outro lado, o arbitramento de honorários sucumbenciais com relação ao pedido de condenação em dano moral será realizado na origem, após o julgamento de tal pretensão.

Deixo de aplicar o §11 do art. 85 do CPC/15, tendo em vista o parcial provimento do a
pelo interposto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para reformar, em parte, a sentença apelada e afastar a decadência quanto ao pedido de indenização por dano moral e, assim, determinar o retorno dos autos ao primeiro grau de jurisdição para instrução e julgamento da respectiva pretensão.